Tribunal: TJBA
Processo: 8065360-19.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8065360-19.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALEXSANDRO NORBERTO GONCALVES

Advogado(s)
:
RUBEM PEREIRA DE SOUSA, FERNANDO GUILHERME PACHECO DE SOUSA

APELADO: YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. CONTRATO POSTERIOR À MP 2.170-36/2001. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É legítima a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano pelas instituições financeiras, conforme entendimento consolidado do STJ, desde que não demonstrada abusividade em concreto.

2. A capitalização mensal de juros é válida em contratos bancários firmados após 31/03/2000, desde que haja pactuação expressa, o que se configura quando a taxa anual é superior ao duodécuplo da taxa mensal, nos termos das Súmulas 539 e 541 do STJ.

3. Inexistindo prova de vício de consentimento, onerosidade excessiva ou desproporcionalidade manifesta, impõe-se a manutenção da validade dos encargos pactuados.

4. Manutenção da sentença de improcedência, com majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelante.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8065360-19.2023.8.05.0001, sendo apelante,
ALEXSANDRO NORBERTO GONÇALVES
e apelada,
YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25